Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paulo Roberto de Lima Telles Embargados: Fox Consig Eireli Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto de Lima Telles contra a decisão que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo ora embargante (Id. 34191061). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator